Tribunal: TJDFT
Processo: 0083565-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0083565-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NILTON RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE NILTON RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o apelado José Nilton Ribeiro para se manifestar sobre a petição de ID no 54542814, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator